Tribunal: STF
Processo: HC 122875
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-19
Data de publicação: 2017-09-19

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO E DE RIXA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE NA QUESITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. CRIME DE RIXA DECLARADO PRESCRITO PELA ORIGEM.



    1. Inexistência de quadro de ilegalidade na condenação do paciente por rixa e homicídio simples. Reconhecida pelo Júri a identificação do agente autor da morte, tem-se, para ele, a existência de dois crimes autônomos: a rixa, da qual participaram todos os agentes, e o homicídio por ele cometido.



    2. O paciente se defende dos fatos e em nenhum momento deixou de combater a imputação. De todo modo, carece de interesse, ao menos nesta via, a controvérsia a respeito da quesitação do crime de rixa, ante o reconhecimento da prescrição desse delito.



    3. Ordem denegada.